Tribunal: TJDFT
Processo: 0731730-10.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. DATA DA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se examinar o termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez.
2. No presente caso, como bem asseverou o Juízo singular, foi comprovado o nexo de causalidade entre a doença na coluna vertebral lombar que acomete o apelante e a atividade laborativa por ele exercida, bem como sua incapacidade total e permanente para qualquer trabalho. Aliás, não há controvérsia a esse respeito.
3. A respeito do termo inicial para o cômputo da aposentadoria por invalidez deve ser destacado o entendimento no sentido de que a data do laudo pericial médico deve ser considerado para a caracterização dos requisitos que autorizam a concessão da pretendida aposentaria. 3.1. Com efeito, a partir da elaboração do respectivo laudo pericial fica constatada a incapacidade definitiva alegada pelo autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.